Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709431-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO PAULO GONCALVES AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Afirmam as impetrantes que não tiveram acesso aos autos dos processos ns. 0005290-60.2019.8.07.0001 e 0002751- 24.2019.8.07.0001, da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, mencionados no ofício n. 073/21, expedido pelo Departamento de Administração Prisional do Estado de Santa Catarina-SC, bem como à ação penal n. 0731822-30.2019.8.07.0001. Dizem que a prisão do paciente é ilegal “pois, em que pese estar preso por outro processo, continua preso por processo ou processos do Distrito Federal” (ID 24620758 – p. 3). Pedem seja o paciente posto em liberdade e que sejam solicitadas informações quanto aos processos mencionados (ID 24620758). Facultado às impetrantes a juntada de documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade da prisão do paciente, essas se limitaram a informar que não tiveram acesso aos autos. Não trouxeram documento novo que permita o exame de eventual constrangimento ilegal. Referidos processos são, possivelmente, medidas cautelares, que, pelo seu caráter sigiloso, não permitem acesso às informações. E a falta de acesso, nesse caso, não representa cerceamento de defesa. A teor do que estabelece a súmula vinculante 14, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo se se tratar de procedimento sigiloso. E decidiu a Turma: “(...) 1. A operação policial que investiga os crimes em comento é de grande monta, encontrando-se em curso e, inclusive, com medidas cautelares ainda em cumprimento, não havendo que falar-se em cerceamento do direito de defesa, pois não é absoluto o direito do advogado de ter acesso às investigações que devem ocorrer de forma sigilosa, sob o risco de comprometimento do seu sucesso. (...)” (Acórdão 1234065, 07021946220208070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento 5/3/2020, DJE 11/3/2020.). A questão está prejudicada, conforme decidido quando do exame da liminar (ID 24607899 – p. 1). E prejudicado também está o pedido feito pelas impetrantes. Requisitadas informações ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES